Tribunal: TJMT
Processo: 1013554-02.2023.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

NÚMERO ÚNICO
: 1013554-02.2023.8.11.0000

CLASSE:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

ASSUNTO:
[APROPRIAÇÃO INDÉBITA, CRIMES PREVISTOS NO ESTATUTO DO IDOSO, COMUNICAÇÃO FALSA DE CRIME OU DE CONTRAVENÇÃO]

RELATOR:
DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:
[DES. JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES. PEDRO SAKAMOTO, DES. RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ - CPF: 603.893.541-04 (ADVOGADO), JOCINEY LEMES DO NASCIMENTO - CPF: 903.302.341-53 (PACIENTE), EXMA SRA JUÍZA DA COMARCA DE POCONÉ-MT (IMPETRADO), KALYNCA SILVA INEZ DE ALMEIDA - CPF: 982.088.101-34 (ADVOGADO), JUIZO DA VARA UNICA DA COMARCA DE POCONE (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des. RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS – EXERCÍCIO ILEGAL DA PROFISSÃO, APROPRIAÇÃO DE BENS DE IDOSOS, AMEAÇA – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INEXISTENTE – INSTRUÇÃO JÁ ENCERRADA – SÚMULA 52 DO STJ – OBSEVÂNCIA DO ART. 316, PARÁGRAFO ÚNICO DO CPP – PRISÃO CONVALIDADA - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Finalizada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento ilegal por excesso de prazo, a teor da Súmula 52 do STJ.

Em observância ao artigo 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, persistindo os requisitos ensejadores da prisão preventiva do paciente, bem como a contemporaneidade da fundamentação, não há falar em sua revogação.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor do paciente
Jociney Lemes do Nascimento
, denunciado pela prática dos crimes de exercício ilegal da profissão (art. 47 da Lei no 3.668/1941), apropriar-se ou desviar bens de pessoa idosa (art. 102 do Estatuto do Idoso) e ameaça (art. 147 do Código Penal), todos na forma do art. 69 do Código Penal.

O impetrante sustenta que a manutenção da segregação cautelar após o escoamento dos prazos fixados em lei, constitui evidente constrangimento ilegal, especialmente porque o paciente já está preso há mais de 90 (noventa) dias e sequer foram apresentados motivos justificadores da sua imprescindibilidade, conforme disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP.

Aduz que o paciente não pode sofrer as mazelas da privação de liberdade (preso em 09/03/2023) em razão, exclusivamente, da ineficiência administrativa do Estado.

Pede a concessão definitiva da ordem, com a revogação da prisão preventiva do paciente e, alternativamente, a substituição da prisão por medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP.

A liminar foi indeferida (Id. 171874677).

O juízo a quo apresentou as informações pertinentes (Id. 172269697).

Instada a se manifestar, a douta Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer acostado no Id. 172563673, opinou pela denegação da ordem.

É o relatório.

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA. KÁTIA MARIA AGUILERA RISPOLI (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU A PALAVRA O ADVOGADO CARLOS FREDERICK DA SILVA INEZ, OAB/MT7355-A.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como asseverado, o impetrante sustenta constrangimento ilegal na manutenção da prisão preventiva do paciente, pelo excesso de prazo para a formação da culpa, tendo em vista estar segregado por mais de 90 (noventa) dias, e mesmo já tendo sido finalizada a instrução, ainda não foi prolatada a sentença.

Argumenta, ainda, que não está sendo observado o disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP, tendo em vista o decurso do prazo de 90 dias da segregação cautelar sem que fossem apresentados os motivos justificadores da imprescindibilidade da medida.

A ordem merece ser denegada
.

De início, o caso em questão já é de conhecimento desta Câmara, que denegou a ordem do
Habeas Corpus
n. 1004646-53.2023.8.11.0000, de minha Relatoria, para manter a prisão preventiva do paciente, tendo em vista os atos supostamente praticados por ele, que foi investigado pela Corregedoria da Polícia Civil, que apontou possível cometimento das práticas delituosas de difamação, injúria, falsidade ideológica (artigos 139, 140 e 299, todos do CP), apropriação de bens de idoso e induzimento de pessoa idosa a outorgar procuração (artigos 102 e 106 da Lei no 10.741/2003), tratando-se neste
writ
, o alegado constrangimento ilegal pelo excesso de prazo na manutenção da segregação cautelar.

Pois bem.

Em que pese as alegações do impetrante, para que o excesso de prazo caracterize constrangimento ilegal, deve o mesmo ser injustificado, resultante da negligência ou displicência por parte do Juízo ou do Ministério Público, o que não ocorre na espécie, especialmente porque a instrução criminal já foi encerrada e o ofício de resposta da instituição bancária que estava pendente já aportou aos autos o dia 06/07/2023, estando o processo criminal aguardando apenas a apresentação das alegações finais, para ser prolatada a sentença.

No caso, apesar de encerrada a instrução criminal desde 05 de junho do corrente ano, não há falar em desídia do Magistrado condutor, o qual tem diligenciado no sentido de dar andamento ao processo, determinando a expedição de ofícios à instituição bancária, diligência solicitada pela defesa, para posterior apresentação das alegações finais, não podendo ser imputada ao Judiciário a responsabilidade pela demora.

Portanto, foi a defesa quem postergou a conclusão do processo, quando pugnou pela expedição de ofício à instituição bancária, de modo a aplicar ao caso o que dispõe na Súmula 64 do STJ: “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”.

Além disso, como bem informou o juízo
a quo
, por se tratar de demanda que apesar de envolver apenas um réu, foram requeridas a oitivas de várias testemunhas e vítimas, sendo estas, na maioria delas, idosas, tem-se que o feito teve sua tramitação de forma razoável e proporcional.

Ademais, como já salientado, em consulta aos autos de origem, já teve a juntada dos ofícios solicitados pela defesa, estando no aguardo da apresentação dos memoriais finais pelas partes, ou seja, a sentença está na iminência de ser proferida, indicando a entrega da prestação jurisdicional, devendo, assim, ser aplicado ao caso o princípio da razoabilidade, de modo a não configurar constrangimento ilegal por excesso de prazo para sua prolação.

Com efeito, a teor da Súmula 52 do STJ: “
Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo
.”

A propósito, sobre o assunto, trago à colação julgado deste Sodalício,
in verbis
:

“
HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO – ALEGADO EXCESSO DE PRAZO - PLURALIDADE DE DELITOS E ACUSADOS – PROCESSO NA FASE DE ALEGAÇÕES FINAIS - APLICAÇÃO DA SÚMULA 52 STJ - ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER.
Concluída a instrução processual, fica superada eventual ilegalidade em razão de alegado excesso de prazo, nos termos do enunciado n.o 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbis: “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo”.
” (TJ-MT - HC: 10002763120238110000, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 07/03/2023, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 13/03/2023) (destaquei)

No mais, ao contrário do que afirma o impetrante, foi observado pelo juízo
a quo
o disposto no art. 316, parágrafo único, do Código de Processo Penal, tendo em vista que em audiência de instrução e julgamento analisou o pedido de revogação da prisão preventiva postulado pelo patrono do paciente, apresentando fundamentos orais para tanto, conforme se observa do termo de audiência acostado no Id. 171694193.

Além disso, constata-se dos autos de origem que no dia 29/06/2023 novamente a defesa pugnou pela revogação da prisão preventiva do paciente, pedido que foi analisado e indeferido no dia 10/07/2023, não havendo, portanto, que se falar em constrangimento ilegal por inobservância do disposto no parágrafo único do art. 316 do CPP.

Nesse sentido,
in verbis
:

“HABEAS CORPUS – CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA - PRISÃO PREVENTIVA - TESE DE EXCESSO DE PRAZO – INSTRUÇÃO PROCESSUAL ENCERRADA – INCIDÊNCIA DA SÚMULA 52 DO STJ –
ALEGADA INFRINGÊNCIA AO PARÁGRAFO ÚNICO DO ART. 316 DO CPP - REVISÃO DA PRISÃO - DESACOLHIMENTO
- CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO – ORDEM DENEGADA EM CONSONÂNCIA COM O PARECER. “Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo” (Súmula 52 STJ). Na hipótese, a prisão preventiva do paciente foi revisada em 18-01-2021, quando a magistrada a quo manteve a medida extrema, reafirmando a necessidade da manutenção da constrição cautelar, por conseguinte, resta cumprido o parágrafo único do art. 316 do CPP.” (TJ-MT 10261529020208110000 MT, Relator: PAULO DA CUNHA, Data de Julgamento: 02/02/2021, Primeira Câmara Criminal, Data de Publicação: 05/02/2021)

Por fim, como bem pontuado pelo douto Procurador de Justiça, “
não se pode olvidar que estão presentes os requisitos e pressupostos da prisão preventiva, uma vez que o Paciente ameaçou vítimas idosas, pondo em xeque a ordem pública, pois como asseverado pelo próprio magistrado, a vítima Taiza B. Bernardes afirmou em seu depoimento que o Paciente a ameaçou dizendo: “seus dias estão contados
”, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade na manutenção da prisão preventiva do paciente.

Com esses fundamentos, voto no sentido de
denegar a ordem
.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Eminente Relator,

Trouxe na sustentação que haveria, por parte do Ministério Público de primeiro grau, o pleito de absolvição com relação a determinado crime, isso consta quando instruiu o HC ou há apenas uma notícia, parece que foi ontem.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR):

Eu não tomei conhecimento, mas continuam dois crimes ainda, o crime de ameaça, e na verdade ele responde por exercício ilegal da profissão, apropriação de bens de pessoa idosa e ameaça.

A apropriação é que está nebulosa, em razão da sustentação da defesa, mas ainda existe o crime de exercício ilegal da profissão e o crime de ameaça.

V O T O

EXMO. SR. DES. RUI RAMOS RIBEIRO (1o VOGAL):

Des. José Zuquim Nogueira,

Acompanho o voto de vossa excelência, com a seguinte justificativa:

Dentre as infrações que foram endereçadas ao paciente, além de contravenção, fosse crime que permitiria e sustentaria a prisão cautelar, uma vez havendo com relação a esse crime um pedido de absolvição pelo Ministério Público, embora não vincule efetivamente o juiz, naturalmente, tira-se o lado cautelar que é privativo do Ministério Público, no caso, o pedido de prisão cautelar porque nossa autoridade judiciária não pode decretar de ofício.

Assim, pedida a absolvição nos levaria até intuitivamente a desnecessidade da prisão cautelar.

A questão é que isso não instruiu o
Habeas Corpus
, porque foi a posterior da impetração. Então, esse aspecto deve ser pela fé do grau, corrente verdadeiro, não é proibido se pedir em primeiro grau, prejuízo diante dessa manifestação ministerial, o colocassem em liberdade.

O impetrante não instruiu inicialmente o pedido de
Habeas Corpus
e sobre essa condição da dinâmica processual de pedido de absolvição de determinado crime, conforme bem elencada pelo douto advogado também, não passou pelo crivo da eminente Procuradoria, porque foi
a posteriori
.

Desse modo, vinculo como um processo de rito documental, fixado com base de documentos que foram juntados adequadamente, oportunamente e todos eles apreciados. Uma vez não ocorrentes, denego a ordem.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. PEDRO SAKAMOTO (2o VOGAL):

Acompanho o voto do Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2023